Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-26.2011.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENARIO INVOCANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES RESTRITAS À ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E DE CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONHECIMENTO DO RECURSO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, depois de matar desafeto a facada, ao cabo de acalorada discussão sobre os cuidados de limpeza do banheiro do posto de combustíveis onde os dois trabalhavam.

2 O termo de apelação firmado No fim do julgamento em plenário é o que delimita o alcance do recurso, de forma que a invocação de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal determina alcance do apelo a ser examinado pelo Tribunal.

3 Não ofende ao princípio da correlação a quesitação das qualificadoras de acordo com o acórdão proferido no recurso em sentido estrito, que se sobrepõe à sentença de pronúncia do Juízo do primeiro grau de jurisdição.

4 O veredicto é fiel às provas dos autos, porque amparado em testemunhos plausíveis e pela prova pericial indicando a morte da vítima em razão da facada do réu.

5 Apelação não provida.